Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Após diligência infrutífera de citação, tendo a autora sido devidamente intimada para informar endereço válido e ainda não diligenciado ou requerer a conversão do feito em execução, mas quedando-se inerte, está correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/2015 485 IV).
2. A intimação pessoal do autor só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III, do artigo 485 do CPC/2015.
3. Negou-se provimento ao apelo.